Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704676-07.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: NEUZA MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM SILVA DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra a r. decisão exarada no ID 68690433, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, objetivando sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida (ID 221259575 dos autos de origem), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada para o fim de determinar que a agravante (f)orneça e custeie integralmente o tratamento domiciliar (home care) da autora. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que a tutela de urgência concedida carece de urgência, pois o tratamento objeto da ação seria eletivo. Sustenta que a medida seria irreversível, pois não há qualquer tipo de caução. Quanto à probabilidade do direito, afirma que o contrato pactuado entre as partes não está regulamentado pela Lei no 9.656/98 e exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial da demanda originária. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 68644533. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, consoante decisão exarada por esta Relatoria sob o ID 68690433. No agravo interno interposto sob o ID 69600970, a agravante suscita preliminar de ilegitimidade ativa da agravada, ao argumento de que o contrato de plano de saúde coletivo objeto do processo de origem fora firmado entre a agravante e a empresa COBERTURA RECRUTAMENTO E SELEÇAO LTDA. No mérito, a agravante repisa os argumentos vertidos no agravo de instrumento. Ao final, postula a reconsideração da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A agravante não trouxe nenhum argumento novo, capaz de infirmar os argumentos vertidos na decisão de ID 68690433, limitando-se a reforçar as teses já lançadas no agravo de instrumento, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2025 às 15:46:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora